Tribunal: TJES
Processo: 5004948-73.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004948-73.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAEL BORSONELI
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

A parte recorrente requereu a desistência do presente recurso, nos termos do ID 3089557.

HOMOLOGO
para que produza seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência do recurso inominado formulado pela parte recorrente , tendo em vista a natureza disponível do direito versado nos autos, com base no art. 998
, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais, por força da Lei. Concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.

Remetam-se os autos ao juízo
a quo,
com nossas homenagens.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO. HOMOLOGAÇÃO
DECISÃO
À unanimidade, homologar a desistência, nos termos do voto do Relator.